Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706694-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON DA SILVA MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, ante a disponibilização da decisão agravada no DJE em 08/02/2021, conforme certidão de ID 83058647 do processo originário. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator